Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO. REGULAR. PREVISÃO CONTRATUAL. CALCULADORA BACEN. AUXÍLIO INFORMAL. CUSTO EFETIVO TOTAL. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 5o, caput da Medida Provisória no 2.170-36/2001 expressamente permite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

2. O STJ firmou, no REsp no 973.827/RS, em sede de recursos repetitivos (Temas no 246 e 247), o entendimento de que é permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual, bastando que haja previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

2.1. Súmula no 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".

3. A Cédula de Crédito Bancário em análise informa a taxa de juros anual superior a doze vezes da taxa mensal, restando caracterizada justamente a previsão contratual de capitalização de juros, sem que exista qualquer irregularidade.

4. A calculadora do cidadão (Bacen), embora possa ser utilizada como ferramenta de auxílio informal do cidadão, não considera as peculiaridades do contrato, não justificando a revisão dos juros remuneratórios livremente pactuados.

5. Considerando que o Custo Efetivo Total (CET) não reflete somente o valor dos juros remuneratórios, utilizá-lo para alterar o valor da taxa cobrada ofende à boa-fé objetiva e ao pacto sunt servanda, além de trazer enriquecimento ilícito para o consumidor.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.